Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715081-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: TELMO NUNES COSTA, FABIANO NUNES COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão que acolheu os embargos de declaração e revogou a sentença de ID 151264027, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de TELMO NUNES COSTA e outros. Na análise dos pressupostos recursais, verificou-se que o agravante não juntou a guia de recolhimento do recurso - GRU e o comprovante de pagamento. Assim, intime-se o agravante para trazer aos autos as guias de preparo correspondentes aos comprovantes de pagamento no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Na oportunidade, intime-se a parte agravante para informar se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente agravo. Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator